Tribunal: TJSP
Processo: 2199074-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR QUE CONCEDEU A MEDIDA LIMINAR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – RECONHECIMENTO

RECURSO NÃO CONHECIDO